Tribunal: TJES
Processo: 0002944-70.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002944-70.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Eracy do Nascimento Baptista em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato bancário, ajuizada contra Crefisa S.A. - Crédito Financiamento e Investimentos, visando à revisão das taxas de juros aplicadas, à devolução em dobro de valores pagos a maior e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a existência de abusividade nas taxas de juros aplicadas no contrato de empréstimo pessoal; (ii) determinar se há necessidade de limitação das taxas de juros à média de mercado; (iii) analisar o pedido de devolução de valores pagos a maior e o reconhecimento de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de empréstimo pessoal assinado pela parte recorrente, em 30 de março de 2017, estipulou a taxa de juros de 14% ao mês, correspondente a 381,79% ao ano. Tal percentual se revela substancialmente superior à média de mercado para operações similares, que à época era de 7,38% ao mês, conforme dados do Banco Central.

4. Segundo a jurisprudência consolidada, a cobrança de juros muito acima da taxa média do mercado caracteriza abusividade, permitindo a revisão contratual para adequar os juros ao patamar médio, conforme precedentes deste Tribunal e do STJ.

5. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, pois não há demonstração de má-fé por parte da instituição financeira, especialmente considerando que as taxas estavam previstas contratualmente, não sendo aplicável a devolução em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Quanto ao dano moral, a mera cobrança de juros abusivos, sem qualquer prova de abalo à honra, constrangimento ou prática de ato ilícito com repercussão nos direitos da personalidade, não configura lesão extrapatrimonial passível de indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A aplicação de taxas de juros muito acima da média de mercado caracteriza abusividade, devendo ser limitada à taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

2. A devolução de valores pagos a maior deve ser realizada de forma simples, não se aplicando a repetição em dobro na ausência de má-fé.

3. A mera incidência de juros abusivos não enseja, por si só, indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
:

Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único.

Código Civil, art. 368.

CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009.

TJSP, AC 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des. Ramon Mateo Júnior, 15ª Câmara de Direito Privado, DJ 23/05/2023.

TJGO, AC 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª Desª Ana Cristina Ribeiro Peternella França, 7ª Câmara Cível, DJ 23/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA
em face da sentença (Vol. I e II - fls. 143 e ss do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação revisional ajuizada em desfavor de
CREFISA S.A. - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (Vol II - fls. 7/22 do pdf), sustenta a parte recorrente ter celebrado contrato de empréstimo pessoal com juros muito acima da média mensal de acordo com dados do Banco Central.

Alega que a média das taxas aplicadas no mercado era de 2,24% ao mês, embora tenha sido aplicada a taxa de 14,00% ao mês (atingindo 381,79% ao ano).

Enaltece que a forma pela qual a empresa financeira condicionou o pagamento demonstra uma espécie "sui generis” de empréstimo consignado, pois o pagamento das parcelas seriam descontados diretamente da conta corrente do ora recorrente e vinculado diretamente ao dia de pagamento da aposentadoria por invalidez do autor, reduzindo, assim, os riscos de inadimplência.

Assenta, por tal razão, fazer jus à limitação do juros empregados, com a devolução em dobro do indébito, além do reconhecimento de dano moral.

Contrarrazões (ID 8404464 - item 3) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a insurgência recursal se restringe à abusividade dos juros empregados, com a devolução em dobro do indébito, além do reconhecimento de dano moral.

A sentença, ao examinar a questão, assentou que:

A parte autora aponta que abusivamente no contrato nº 0028300037490 (fls. 20/22) foram utilizados juros de 14% ao mês e 381,79% ao ano.

[...] apesar de as taxas de juros terem sido aplicadas em percentual acima do previsto para a média de mercado à época dos negócios jurídicos celebrados com a parte requerida, é relevante esclarecer que isso, por si só, não caracteriza abusividade.

[...]

Caso a parte requerente não estivesse satisfeita com as taxas de juros claramente especificadas no contrato sub judice, poderia ter optado por contrair empréstimo ou financiamento com outra instituição financeira, o que não ocorreu.

Não obstante a densidade dos fundamentos expostos na sentença proferida, tem-se que demonstrada a abusividade dos juros praticados compete ao Poder Judiciário determinar sua
revisão à luz da tabela do Banco Central à época
, conforme jurisprudência uníssona desta Corte:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITOS JUNTO AO BANCO AGIBANK S.A
. Alegada cobrança abusiva de juros, buscando sua limitação da taxa à média de mercado. Improcedência. Apelo da autora.
Juros cobrados que, realmente, destoam de forma substancial da taxa média de mercado em operações similares, perfazendo 22% ao mês e 987,22% ao ano, percentuais que demonstram abusividade
,
ante a colocação da consumidora em desvantagem exagerada
. Aplicação deliberada e sem qualquer justificativa plausível de juros abusivos.
Necessidade de limitação da taxa de juros à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação em condição semelhante à contratada
. Recálculo determinado, possibilitada a repetição do indébito simples, acrescido de juros legais e correção monetária. [...] Sentença modificada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO. (
TJSP
; AC nº 1004804-72.2022.8.26.0438, Rel. Des.
RAMON MATEO JÚNIOR
, Décima Quinta Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REAJUSTE DE TAXA DE JUROS PARA MÉDIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO/DANOS MATERIAIS E MORAIS. I.
Juros remuneratórios. Abusividade configurada. Taxa média de mercado a ser observada
.
Demonstrada a necessidade de limitação dos juros remuneratórios, diante da excessividade do lucro da intermediação financeira, deve ser aplicada a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato
. [...] Apelação conhecida e parcialmente provida. (
TJGO
; AC nº 5282984-40.2022.8.09.0174, Relª. Desª.
ANA CRISTINA RIBEIRO PETERNELLA FRANÇA
, Sétima Câmara Cível, DJ 23.5.2023 - destaquei).

AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
RECONHECENDO A ABUSIVIDADE DOS JUROS CONTRATUAIS, DETERMINANDO A APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL
, À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO PARA OPERAÇÕES DE MESMA ESPÉCIE, COM REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. Preliminar. Não conhecimento do recurso. Descabimento. Preenchimento dos requisitos do art. 1.010 do CPC. Preliminar repelida. Danos morais. Inocorrência. A declaração de cláusulas abusivas, por si só, não acarreta danos morais. Recurso negado. Honorários advocatícios de sucumbência. Majoração. Possibilidade. Fixação por equidade em consonância com as diretrizes do art. 85, §§2º e 8º, do CPC, de forma a remunerar condignamente o advogado do autor. Descabida a aplicação da regra do art. 85, §8º-A, do CPC. Valor que se revelaria manifestamente excessivo diante das circunstâncias do caso concreto. Recurso provido em parte. Recurso provido em parte. (
TJSP
; AC nº 1002097-39.2022.8.26.0404, Rel. Des.
FRANCISCO GIAQUINTO
, Décima Terceira Câmara de Direito Privado, DJ 23.5.2023 - destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRESTIMO PESSOAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PARÂMETRO DE AFERIÇÃO DE ABUSIVIDADE. UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. DANOS MORAIS. LESÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. I. Segundo enunciado da Súmula nº. 297 do Superior Tribunal de Justiça, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. II.
Conforme orientação jurisprudencial do STJ, será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado em relação à mesma espécie de contrato, na época de sua celebração, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil
. III. O acolhimento da pretensão de indenização por danos morais exige prova da prática de ato ilícito do qual decorra dano efetivo aos direitos da personalidade, não bastando a alegação de abusividade contratual nas taxas de juros. (
TJMG
; APCV nº 5003323-37.2018.8.13.0105, Rel. Des.
FABIANO RUBINGER DE QUEIROZ
, Décima Câmara Cível, DJ 22.5.2023 - destaquei).

Dessa forma, pelo contrato em alusão (Vol I - fls. 20/23 do pdf), assinado em
30 de março de 2017
, verifica-se
que o mesmo versa sobre empréstimo pessoal com débito em conta corrente
, com o apontamento de uma
taxa mensal de juros na ordem de 14%
, fazendo-se, por tal razão, necessária sua redução a
taxa média do Banco Central de 7,38% ao mês
(
https://www3.bcb.gov.br /sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), senão vejamos:

Ratificando, inclusive, o percentual acima utilizado, se apresenta julgado proferida pelo Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Sergipe que, ao analisar o período em referência, concluiu por índice idêntico ao utilizado, senão vejamos:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE REQUERIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. VARIAÇÃO SUPERIOR A 20% (VINTE POR CENTO) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ILEGALIDADE E READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. I. Para que se caracterize a abusividade, as taxas de juros remuneratórios aplicadas ao contrato devem ultrapassar em, pelo menos, 20% (vinte por cento) a taxa média utilizada pelo mercado; II. Na hipótese, o contrato estipula taxas de juros de 20,01% (vinte inteiros e um centésimo por cento) ao mês e de 819,73% (oitocentos e dezenove inteiros e setenta e três centésimos por cento) ao ano as quais, q
uando confrontadas às médias de
7,38%
(sete inteiros e trinta e oito centésimos por cento)
ao mês
e de
135,03%
(cento e trinta e cinco inteiros e três centésimos por cento)
ao ano
no mês de
março de 2017
, alcança-se uma variação superior a 20% (vinte por cento), estando acertada a sentença que determinou a aplicação da taxa média de mercado ao contrato; [...] (
TJSE
; AC nº 202400717316; Primeira Câmara Cível; Relª Desª
Iolanda Santos Guimarães
; DJ 7.5.2024 - destaquei).

Cito, inclusive, trecho do inteiro teor do referido precedentes:

Na espécie em exame, da análise do contrato, infere-se que as taxas de juros pactuadas foi a seguinte:

- contrato nº 116254 (fls. 67/3277)- de 20,01% ao mês e 819,73% ao ano;

Dessa maneira, verifica-se que as taxas pactuadas nos contratos estão em variação superior a 20% daquela tida como média pelo Banco Central do Brasil, visto que na
especificação “Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito Pessoal não consignado”
, referentes ao
período de março de 2017
, tem-se que a taxa média de juros alcançadas foi de
7,38% ao mês
e
135,03% ao ano
.

Mostra-se de rigor, portanto, a alteração da taxa de juros contratada, por vislumbrar, no caso, variação superior à 20% (vinte por cento) de sobredita taxa.

Nesse contexto, faz imperativo, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação, no caso em tela, dos juros mensais ao importe de 7,38%,
relativizando-se, assim, o princípio da pacta sunt servanda ante a patente abusividade perpetrada
.

Nesse sentido:

AÇÃO REVISIONAL.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO
. recurso desprovido. 1- A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira Recorrente amolda-se ao conceito de “fornecedor”, previsto no artigo 3º do CDC, e o Recorrido ao conceito de “consumidor”, estabelecido no artigo 2º, do mesmo diploma legal, restando autorizada a revisão das cláusulas contratuais. 2- Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ ("No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do ‘pacta sunt servanda’ (RESP 1114049/PE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 29/04/2011”),
é admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda, para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. 2- Observa-se que a taxa juros remuneratórios anual aplicada ao presente contrato é o percentual de 386,89%, sendo que a taxa média aplicada pelo Banco Central no presente período era de 123,86%, forçoso é reconhecer a sua abusividade
. 3- Conforme precedentes do Colendo Tribunal Cidadão, reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios a taxa deve ser limitada à média praticada do mercado para operações similares. 4- Recurso conhecido e improvido. (TJES, ACi 0001517-04.2020.8.08.0014, Rel. Des. Subst.
MARCOS VALLS FEU ROSA
, DJ 3.2.2023 - destaquei).

Destarte, deve ser reformada a sentença para, reconhecendo a abusividade da taxa de juros pactuada, limitá-la à taxa média do mercado prevista à época da contratação.

Constatada a abusividade das taxas de juros cobradas, deverá a instituição financeira refazer o cálculo das prestações mensais, bem como
devolver de
forma simples
as quantias eventualmente cobradas e pagas a maior
, descontando-as de eventual saldo devedor, mediante compensação, ou restituindo-as no caso de ser apurado saldo credor em favor da recorrente, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Assento, nesse ponto, reforçar a
restituição na sua modalidade simples
o fato de a contratação ter sido efetivada em
março de 2017
e que a própria propositura da presente ação se efetivou em 2020, ou seja, anteriormente a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento do EAREsp nº 664888 (30.3.2021), não restando demonstrado, inclusive, qualquer má-fé da instituição financeira recorrida na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente previstas em contrato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO
.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Conforme posição consolidada do Superior Tribunal de Justiça, formada segundo a sistemática os recursos repetitivos, é possível a correção da taxa de juros contratual pela taxa de juros média, se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. A abusividade é identificada avaliando-se, principalmente, o contexto fático do caso. 2. As taxas de juros remuneratórios mensal e anual pactuadas nos 2 (dois) contratos de empréstimo pessoal não consignado trazidos a juízo encontram-se (de duas vezes a três vezes e meia) acima da média do mercado. 3. Verificada a abusividade da taxa pactuada, a instituição financeira deve restituir a diferença entre as parcelas pagas pelo consumidor e aquelas estabelecidas com a taxa de juros remuneratórios equivalente à taxa média praticada pelo mercado, obtida junto ao Banco Central. 4. Sobre a repetição em dobro do indébito, não se desconhece da recente alteração jurisprudencial do c.
STJ, que, em sede de embargos de divergência, fixou a seguinte tese: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.). 5. O c. STJ modulou os efeitos da aludida decisão, para que o entendimento fixado passe a ser aplicado somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, isto é, 30.03.2021, não sendo aplicável ao caso, portanto. 6. Não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira Recorrida na cobrança dos valores indevidos, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente prevista em contrato, afastando-se a possibilidade de restituição em dobro
. 7. “A simples pretensão revisional de cláusulas firmadas em contratos bancários não enseja indenização por danos morais, mesmo que configurada a abusividade de alguma rubrica”. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
TJES
, ACi 0006197-32.2020.8.08.0014, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJ 26.6.2023 - destaquei).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO –
CRÉDITO PESSOAL. REVISÃO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TAXA MÉDIA DE MERCADO DA DATA DA CONTRATAÇÃO. APLICAÇÃO
. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. 1. É admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. Precedentes. 2. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” (Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça). 3 . Segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, “a fixação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não evidencia, por si só, abusividade em face do consumidor, de modo que os juros remuneratórios afiguram-se abusivos e devem ser limitados à média de mercado quando haja, no caso concreto, significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa média praticada em operações da mesma espécie (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. em 22/10/2008, DJe 10/3/2009).” (AREsp n. 2.455.089, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 24/10/2023.) 4. É abusiva a taxa de juros cobrada pela Recorrida, porquanto muito superior à taxa média de juros praticada à época da contratação, devendo ser recalculado o valor do financiamento, com a aplicação desta última. 5. Recurso desprovido. (TJES, ACi 0004035-59.2020.8.08.0048, Rel. Des.
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
, 2ª Câmara Cível, DJ 28.11.2023 - destaquei).

Nesse contexto, as parcelas eventualmente pagas devem ser restituídas de forma simples, conforme os termos já alinhavados acima.

Ressalto, ainda, que a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo a personalidade da parte apelante a justificar a indenização postulada.

Nesse sentido, assim tem se pronunciado este eg. Corte:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA.
DEVOLUÇÃO SIMPLES
.
DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA
. RECURO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a.a. constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a este patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que se configura apenas quando o percentual pactuado se revela muito acima da taxa média praticada no mercado à época da contratação. 2.
Os contratos celebrados entre as partes estabelecem a cobrança da taxa de juros remuneratórios no percentual de 982.22% e 666.69% ao ano enquanto a média do Sistema de Gerenciador de Séries Temporais (Módulo Público) disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil para a mesma época é de 132,11% e 118,72%.
3. As particularidades que envolveram a operação em exame não justificam uma maior margem de lucro, razão pela qual considero abusiva a taxa de juros remuneratórios aplicada ao contrato, por ultrapassar mais de quatro vezes a média fixada pelo Banco Central do Brasil. 4.
Cobrança anterior à publicação do EAREsp 676608/RS. Inexistindo comprovação da má-fé da apelada, a devolução deverá ocorrer de forma simples, sendo cabível a compensação com o débito em aberto, nos termo do art. 368 do Código Civil
. 5.
Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, ACi 5002397-71.2021.8.08.0014, Rel. Des.
JANETE VARGAS SIMOES
, 1ª Câmara Cível, DJ 12.9.2022 - destaquei).

Nesse sentido, ainda, ACi 12130023554, Rel. Des.
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Segunda Câmara Cível, DJ 25.5.2017) e ACi 011180072255, Rel. Des.
CARLOS SIMÕES FONSECA
, Segunda Câmara Cível, DJ 16.3.2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
para, reconhecendo a abusividade dos juros pactuados, limitá-los ao importe de 7,38% ao mês, determinando a restituição simples de eventuais valores pagos (a ser apurado em liquidação), afastando-se, por sua vez, o reconhecimento de dano moral ao caso.

Em razão do resultado, considerando a sucumbência da autora, ora apelante, no tocante à
repetição em dobro
e aos
danos morais
, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados em sentença, na proporção de 50% para cada uma das partes, ressaltando, todavia, que a obrigação relativa à parte autora ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade da justiça em favor da parte recorrente (vol. I - fl. 37).

Fixo os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa para cada parte, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à recorrente em razão da concessão da gratuidade da justiça em seu favor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/06/2024 às 15:05:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51826728062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

A
PEL
AÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº
0002944-70.2020.8.08.0035

A
PELA
NTE:
ERACY DO NASCIMENTO BAPTISTA

APELAD
O
:
CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por Eracy do Nascimento Baptista contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que, nos autos da ação revisional de contrato bancário ajuizada contra Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Sustenta que: (1) celebrou contrato de empréstimo pessoal com a instituição financeira, no qual foram aplicados juros superiores à média de mercado, conforme dados fornecidos pelo Banco Central; (2) enquanto a média mensal das taxas de juros praticadas à época era de 2,24%, o contrato impôs uma taxa de 14% ao mês, o que equivale a 381,79% ao ano; (3) o formato do pagamento das parcelas, descontadas diretamente de sua conta corrente no dia do recebimento de sua aposentadoria por invalidez, configura uma modalidade peculiar de empréstimo consignado; (4) dado o baixo risco de inadimplência, em razão desse mecanismo de cobrança, seria devida a limitação dos juros contratados, bem como a devolução em dobro dos valores pagos a maior e o reconhecimento de danos morais.

Pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Restou condensado no enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a relação entre os usuários de serviços bancários e as instituições financeiras constitui relação de consumo e, portanto, a ela se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

E o contrato de adesão não é nulo e nem os contratantes estão desobrigados do cumprimento de cláusulas contratuais lícitas. Como explica Washington de Barros Monteiro ao examinar o contrato de adesão:

“Há neles, uma espécie de contrato regulamento, previamente redigido por uma das partes, e que a outra aceita ou não; trata-se de um clichê contratual, segundo as normas de rigorosa estandardização, elaborado em série; se a outra parte se submete, vem a aceitar-lhe as disposições, não pode mais tarde fugir ao respectivo cumprimento.”

(Curso de Direito Civil Direito das Obrigações 2ª Parte, vol. 5, 15ª ed., Saraiva, 1977, SP, p. 31).

Da mesma forma, é admissível a revisão de contratos de adesão para fixar-se o exato conteúdo dos efeitos jurídicos decorrentes das cláusulas contratuais ajustadas, bem como o afastamento de cláusulas ilícitas e abusivas, sem que isto, por si só, implique na nulidade do contrato.

O Colendo STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.

Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Isso porque, o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o (1) custo da captação dos recursos no local e época do contrato, (2) a análise do perfil de risco de crédito do tomador e (3) o
spread
da operação.

Eis o precedente a que me reporto:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021)

A apelante celebrou em 30/03/2017 o contrato de empréstimo pessoal nº 028300037490 (fls. 20/23), tendo como valor financiado a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser pago em 12 parcelas de R$ 183,61 (cento e oitenta e três reais e sessenta e um centavos), totalizando R$ 2.203,32 (dois mil duzentos e três reais e trinta e dois centavos).

A taxa de juros remuneratórios prevista no contrato é de 14,00% a.m. (quatorze por cento ao mês) e de 381,79% a.a. (trezentos e oitenta e um vírgula setenta e nove por cento ao ano), enquanto a taxa média de juros das operações de crédito pessoal para pessoas físicas era de 7,38% a.m. (sete vírgula trinta e oito por cento ao mês) e 135,03% (cento e trinta e cinco vírgula três centésimos ao ano).

Assim, deve ser aplicada a taxa média de juros para o mês de março de 2017 — data da celebração do contrato —, que, de acordo com a planilha elaborada pelo Banco Central do Brasil, a taxa média de juros de mercado para operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Crédito Pessoal não consignado foi apurada em 7,38% a.m. (sete vírgula trinta e oito por cento ao mês).

Diante desse entendimento consolidado e dos elementos trazidos aos autos, reconheço a necessidade de reduzir os juros aplicados ao contrato firmado pelo recorrente à taxa média de mercado do período, fixada em 7,38% a.m. (sete vírgula trinta e oito por cento ao mês).

Ademais, deve-se proceder à devolução simples dos valores pagos a maior, sendo afastada a repetição em dobro, visto que não restou comprovada a má-fé da instituição financeira.

Quanto ao pedido de danos morais, não se verifica a presença de qualquer ato ilícito capaz de ensejar tal condenação, uma vez que a mera cobrança de juros abusivos, por si só, não é suficiente para gerar abalo moral.

Com o acréscimo dessas razões, acompanho o voto do Eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso para limitar os juros ao percentual de 7,38% a.m. (sete vírgula trinta e oito por cento ao mês), com a devolução simples dos valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, afastando-se a indenização por danos morais.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira